Tribunal: STF
Processo: ADPF 789
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. 
1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF, com requerimento de medida cautelar, tendo por objeto decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinam o bloqueio judicial de verbas públicas de estatal prestadora de serviço de saúde.
2. Cabimento da ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. Nesse sentido: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; e ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
3. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988), da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
4. Perigo na demora, diante da multiplicidade de constrições e do montante envolvido. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviço público de saúde no curso da pandemia da Covid-19. 
5. Cautelar deferida. 
    1.  Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado do Maranhão, tento por objeto diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica.
    2. Segundo narrado na inicial, as decisões judiciais, em conjunto, configuram forte abalo às contas da estatal maranhense e, consequentemente, à prestação de serviço público de saúde no curso da pandemia da Covid-19.
    3. O requerente afirma que os atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho ensejam a violação dos seguintes preceitos fundamentais: 
    (i) princípio da separação dos poderes: porque, da forma como efetivados os sequestros, há intervenção indevida do Judiciário sobre o Executivo, com o consequente comprometimento de políticas públicas; 
    (ii) princípio da legalidade orçamentária: tendo em conta que os sequestros importam em verdadeiros atos de transposição de dotação orçamentária realizados pelo Judiciário, gerando verdadeiro caos na gestão das finanças estaduais;
    (iii) sistema constitucional dos precatórios: já que as decisões objeto da ADPF determinam o bloqueio de verbas públicas sem observar o sistema de precatórios, estendido às estatais prestadoras de serviço público pela jurisprudência pacífica do STF; 
    (iv) princípio da continuidade dos serviços públicos: visto que o comprometimento das fontes de financiamento da empresa pública acarreta prejuízo à continuidade do serviço público de saúde. 
    4. Em virtude do exposto, o autor pleiteia o deferimento de medida cautelar para determinar “a imediata suspensão, até o julgamento final do mérito, dos efeitos de quaisquer medidas judiciais de execução de débitos contra a EMSERH em que se desconsidera a sujeição desta ao regime de precatórios previsto no art. 100, da Constituição Federal, de modo a (i) desbloquear eventuais quantias constritas; a (ii) impossibilitar a realização de novas constrições patrimoniais por meio de bloqueio, penhora, arresto ou outra medida desta natureza; e a (iii) liberar os montantes constritos”. 
    5. É o relatório. 
    6. Inicialmente, reputo cabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. O requerente apontou com clareza os preceitos fundamentais tidos como violados. O requisito da subsidiariedade encontra-se presente, ante a necessidade de uma medida que possa sustar, com efeitos vinculantes e gerais, múltiplos atos de constrição praticados por diversos órgãos da Justiça do Trabalho, em diferentes processos. 
    7. Há, ademais, precedentes no Supremo Tribunal Federal no sentido do cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. Nesse sentido: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; e ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    8. A plausibilidade do direito alegado está demonstrada. Há indícios claro de uma sangria nos cofres públicos da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, promovida por meio de múltiplas decisões judiciais que ignoram o sistema constitucional de precatórios e os princípios e regras orçamentárias, colocando em risco a continuidade de serviço público de saúde em momento dramático de combate à Covid-19.
    9. Além disso, é importante ressaltar que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a inconstitucionalidade dos bloqueios e sequestros de verba pública em hipóteses análogas à presente, justamente por estender o regime constitucional de precatórios às estatais prestados de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo. Confiram-se os seguintes julgados:
    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN. (ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia)
    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 
    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 
    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 
    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF). (ADPF 485, sob minha relatoria)
    10. O perigo na demora, no caso, é inequívoco, uma vez que a subtração de valores significativos das contas da empresa pública pode prejudicar a continuidade de serviços públicos essenciais, impossibilitar o controle dos valores efetivamente pagos e comprometer a execução orçamentária. Há, ainda, risco de pagamento indevido de dívidas já quitadas, cujos valores podem ser de difícil recuperação. 
    11. Diante do exposto e da urgência relatada pelo requerente, defiro a cautelar para determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares e do Estado do Maranhão a tal título, devendo as execuções em curso observar a sistemática dos precatórios; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas. 
    12. Intime-se o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, na pessoa do seu Presidente, para prestar informações, no prazo de 5 (cinco) dias. Na sequência, abra-se vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no mesmo prazo, sucessivamente.
    13. Expirados os prazos, com ou sem manifestação, inclua-se o feito em pauta, para referendo da cautelar pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
          Publique-se. Intimem-se. 
                 Brasília, 16 de fevereiro de 2021. 
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
RELATOR